Tribunal: TJDFT
Processo: 0004630-28.2017.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004630-28.2017.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDAS: ALESSANDRA ANDREA DE MOURA, ESTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS WEST EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. LEI N.o 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. CESSADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O termo inicial do prazo prescricional da prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, tem incidência apenas nas execuções iniciadas após a sua entrada em vigor, em observância ao Princípio da irretroatividade das normas processuais civis (art. 14 do CPC). 2. No caso, em 22/06/2020, o Juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, durante o qual a prescrição também estava suspensa. Com efeito, em 23/06/2021, cessou a suspensão do processo e se iniciou automaticamente o prazo prescricional de 3 (três) anos. Verificado o decurso do prazo prescricional, fulminada a pretensão executiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, ao argumento de que a prescrição deve ser afastada, tendo em vista que o respectivo prazo não teria transcorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado sejam realizados exclusivamente em nome da advogada REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Em análise detida aos autos, observa-se que em 22/06/2020, o Juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano (ID n.o 65834643) (...). O prazo prescricional iniciou imediatamente ao fim do prazo de suspensão de 1 (um) ano (23/06/2021) (...). Portanto, verifica-se que, de fato, ocorreu o decurso do prazo prescricional, fulminando na pretensão executiva" (ID 70050450). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027